Tribunal: TJBA
Processo: 0519245-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519245-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTAL DE ITAPUA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAGALHAES SOTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato bancário, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial em favor da instituição financeira.

Questão em discussão.
Verificar se os documentos apresentados pela instituição financeira constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, bem como se há excesso de cobrança ou abusividade contratual aptos a ensejar a reforma da sentença.

Razões de decidir.
Rejeitam-se as preliminares de caráter protelatório e de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que inexistem elementos que evidenciem abuso do direito de recorrer, bem como se verifica impugnação suficiente aos fundamentos da sentença. No mérito, a relação jurídica é de natureza consumerista, sendo aplicável o CDC, sem prejuízo da observância das regras processuais atinentes ao ônus da prova. A instituição financeira instruiu a ação com contrato e memória de cálculo detalhada, documentos aptos a caracterizar prova escrita suficiente, nos termos do art. 700 do CPC. A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta, por ausência de demonstração concreta de desequilíbrio contratual. A parte apelante limitou-se a impugnação genérica, sem apresentar demonstrativo discriminado do débito ou indicar o valor que entende devido, em descumprimento ao art. 702, § 2º, do CPC, o que inviabiliza o reconhecimento de excesso de cobrança. A inversão do ônus da prova, ainda que admitida, não afasta o dever de apresentação de elementos mínimos para sustentar a alegação. Não comprovada a abusividade dos encargos ou irregularidade na cobrança, impõe-se a manutenção da sentença.

Dispositivo
. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0519245-92.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante PORTAL DE ITAPUA COMERCIO E SERVICOS LTDA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,